Tribunal: TJDFT
Processo: 0730294-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730294-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMENIO ALMEIDA ABREU AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARMENIO ALMEIDA ABREU contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0703234-91.2021.8.07.0017), que tem como réu o BANCO PAN S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (ID 101843234): “Admito a competência. Excluam-se dos autos as petições de ID 91772467 – fls. 04/24 e ID 98658042 – fls. 132/150. ARMÊNIO BATISTA ABREU propôs ação revisional c/c consignação em pagamento e tutela cautelar de urgência antecedente contra BANCO PAN S/A, partes qualificadas. Narra o autor, em síntese, que em 14/01//2021 firmou contrato de CDC para a compra de um veículo, garantido por alienação fiduciária, com a requerida no valor líquido de crédito de R$ 23.600,00 para pagamento em 48 parcelas. Aduz que quitou as obrigações até 13/03/2021. Após o inadimplemento, tentou renegociar a dívida, mas sem êxito. Com efeito, buscou ajuda de um profissional capacitado para realizar novo cálculo revisional do contrato de financiamento. Inicialmente, afirma que os juros remuneratórios de 2,29% a.m. são abusivos. Primeiro, porque, após realizar o cálculo pela ferramenta disponibilizada no site do BACEN, verificou cobrança a maior no contrato, no valor de R$ 14,80. Além disso, esses juros estão acima do patamar da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, que é de 0,94% a.m ou da cobrada pela própria ré, isto é, 2,20% a.m. Alega, ainda, que a comissão de permanência está sendo cobrada de maneira indireta, mediante a incidência, como penalidade pelo inadimplemento, de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Afirma, outrossim, que a ré está a promover capitalização sobre os juros de mora e que não há previsão legal que permita essa disposição contratual. O requerente também apresenta irresignação e aponta nulidade na cláusula da avença que prevê a respectiva responsabilidade por eventuais despesas de cobrança do débito contratual. Sustenta, portanto, que algumas cláusulas contratuais devem ser revistas, face a sua ilegalidade, pois a oneram de maneira excessiva. Pleiteia, dessa forma, a revisão do contrato. Em sede de tutela de urgência, pugna seja deferida a consignação do valor incontroverso (R$ 521,13) das parcelas vencidas, a manutenção da posse do veículo objeto do contrato, a exclusão do próprio nome dos cadastros de inadimplentes e a suspensão das cobranças das parcelas. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, o autor firmou contrato de CDC para financiamento de veículo com o réu (ID 91772471 – fls.), no valor total de R$ 27.289,94 e para pagamento em 48 parcelas de R$ 942,50. O contrato prevê uma taxa mensal de juros de 2,29% a.m e de 31,18% a.a, conforme se afere no item C do quadro resumo. Aduz serem abusivos os juros contratados, porquanto a taxa média de mercado gira em torno de 0,94% a.m. Entretanto, não se pode esperar que a taxa cobrada no contrato esteja nominalmente abaixo da taxa média de mercado, porquanto a média é feita exatamente considerando a soma nominal de todas as taxas e dividindo-as pela sua quantidade. Além disso, a negociação da taxa de juros é estipulada em cada contrato, ocasião em que a instituição financeira avalia a capacidade financeira do tomador do empréstimo e o risco do negócio. Assim, não se pode assumir como ilegal toda contratação que supere a média do mercado. Ademais, não se afigura possível revisar o contrato, livremente contratado, em sede liminar. Quanto à suposta irregularidade na capitalização dos juros, o autor supostamente constatou uma diferença no contrato no valor de R$ 14,80. Essa pequena monta afasta a probabilidade do direito, pois a exatidão ou não desse percentual não pode ser atestada nessa fase inicial do processo. Sobre a suposta irregularidade na previsão indireta da comissão de permanência, também não observo a probabilidade do direito alegado. Como o contrato descreve as penalidades para o caso de inadimplemento, a análise sobre a regularidade ou não dessa previsão, apenas pela ausência do termo comissão de permanência, deve ocorrer após o exercício do contraditório da ré. Por fim, quanto à possibilidade ou não de capitalização dos juros de mora, destaco haver legislação permissa quanto a sua cobrança, o que vem sendo admitido pelas cortes superiores. Feitos tais esclarecimentos, ressalto que apenas após o exercício do contraditório da ré poderá se averiguar eventual ilegalidade nas taxas contratadas, bem como, se o caso, qual o percentual máximo admitido para o ajuste. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome do autor em órgão de proteção e manutenção do autor na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 544 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte da credora em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Esses requisitos não estão presentes, pois não há resistência por parte da ré em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, assim como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica o réu citado pelo sistema PJe, haja vista se tratar de entidade parceira. Designe-se audiência de conciliação, nos termos do art. 334 CPC, a qual será realizada por videoconferência, consoante previsão do artigo 236, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 52, de 8/5/2020, deste TJDFT. Remetam-se os autos ao NUVIMEC. Frustrada a realização da audiência, intime-se o requerido para apresentação de resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao credor. Acrescenta que, caso não seja concedida a liminar para que permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojado do bem em destaque acarretando mais prejuízos. Afirma que deve ser autorizada a consignação em pagamento, afastando a mora e, destarte, garantindo a proteção ao nome e a posse do veículo. Sustenta que deve ser mantida a justa posse do veículo financiado, evitando possível turbação a ser empreitada pela parte requerida. Argumenta que não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, mas que, deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que está determinado legalmente, efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos. Afirma que o agravado desrespeitou a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Diz que os interesses observados foram somente no enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual em questão. Assevera que pretende cumprir sua obrigação contratual, desde que a outra parte cumpra de forma justa o contratado. Discorre que, existindo litígio pendente sobre o contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida. Ressalta que não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para, posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Diz que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional. Alega que o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Destaca o entendimento do TJGO, que defere o recebimento das ações consignatórias para depósito do valor que a parte entende devido, sem afastar os efeitos da mora e, em caso de pagamento do valor contratado, os efeitos da mora são afastados Assim, o agravante requer a antecipação de tutela recursal para: a) determinar a não inclusão do seu nome/CPF nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; b) a manutenção do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações; e c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora; e, no mérito, reforma da decisão para manter a liminar pleiteada (ID 29192310). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado o preparo diante da gratuidade de justiça deferida no processo originário (ID 96242429). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante firmou, em 14/01/2021, contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 27.289,94, com pagamento em 48 parcelas de R$ 942,50 (ID 91772471). De acordo com a petição inicial, o pedido liminar formulado foi no sentido de: deferir o depósito judicial das parcelas incontroversas, no valor de R$ 521,13, ou permitir a consignação do valor integral das prestações; excluir a inscrição nos cadastros de inadimplentes; e garantir a manutenção da posse do bem objeto do contrato. O autor narrou que honrou com as parcelas mensais até 13/03/2021, data em que passou a ter dificuldade em continuar com o pagamento. Relatou ter tentado renegociar a dívida para reduzir o valor das prestações, sem sucesso. Afirmou que, após a tentativa frustrada de renegociação, descobriu que sua dívida estava excessivamente onerada de juros extorsivos, taxas abusivas e unilaterais, o que motivou o ajuizamento da ação de revisão contratual. Discorreu sobre a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato. Alegou que a capitalização de juros tem sido calculada de forma irregular. Sustentou que a taxa de comissão de permanência não pode ser cobrada no caso concreto. Defendeu a nulidade da cláusula que repassa ao consumidor o pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida e/ou dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais (ID 101769157). Em que pesem os argumentos do agravante, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada quando indefere os pedidos de consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO REPETITIVO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO. NOME. REQUISITOS. SÚMULA 380. STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional, com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Para tanto, estabeleceu três requisitos, que devem estar presentes, simultaneamente, ao deferimento do pedido de abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. 2. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ‘a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’ 3. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome do agravante do cadastro de inadimplentes até decisão definitiva na ação originária. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (3a Turma Cível, 07003610920198079000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, DJe 13/8/2019). “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07086332620198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 21/10/2019). Portanto, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, a alegada abusividade contratual exige maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ressalte-se: não há parcela incontroversa; houvesse, não haveria lide! Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator